Tribunal: TJSP
Processo: 2261150-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer/restituir quantia bloqueada c/c danos morais e pedido de tutela antecipada – Decisão que concedeu a tutela de urgência para que o agravante/ réu proceda ao depósito judicial dos valores bloqueados da conta da requerente, conforme indicado na petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de atraso, limitada ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer/restituir quantia bloqueada c/c danos morais e pedido de tutela antecipada – Decisão que concedeu a tutela de urgência para que o agravante/ réu proceda ao depósito judicial dos valores bloqueados da conta da requerente, conforme indicado na petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$5.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor do bloqueio – Pretendido afastamento da tutela – Inadmissibilidade – Existência de verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação – Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados – Multa que, embora expressiva, tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação – Pretensão à redução do valor que não se mostra razoável, pois representa condescendência com o descumprimento do mandamento judicial – Inexistência de correlação entre a periodicidade (diária) da multa e a suposta obrigação de pagamento cabível à parte, na medida em que a multa é uma penalidade imposta para o caso de desatendimento à ordem judicial. – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.